Tribunal: STJ
Processo: 0016097-39.2014.8.26.0114
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 1263630 - SP(2018/0060618-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
AGRAVANTE
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF01503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO - SP374937
WAGNER MELLO DOS SANTOS - SP457831
LUCAS WILLIAM NERY CORTEZ - DF074243
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.

ANÁLISE
DE
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
182/STJ.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico, que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Aplicável a
.
Súmula n. 315/STJ
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56896150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a80064f-ae7c-47fc-ab89-1839fae37565

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2026
12/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA56896150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:14
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1a80064f-ae7c-47fc-ab89-1839fae37565

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1263630 - SP(2018/0060618-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
AGRAVANTE
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO - SP374937
WAGNER MELLO DOS SANTOS - SP457831
LUCAS WILLIAM NERY CORTEZ - DF074243
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
EMENTA

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N.

ANÁLISE
DE
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
182/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 315/STJ.
1. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico, que manteve o não
conhecimento do agravo em recurso especial. Aplicável a
Súmula n. 315/STJ.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55898921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: e02efb5e-f068-445a-ba3d-a7fb3cc3c2c6

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta CORTE que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Em suas razões, após síntese da demanda, a parte agravante sustenta
que, "diferentemente do que afirma a r. decisão agravada, a divergência suscitada pela
ora AGRAVANTE não se relaciona com mérito do Recurso Especial – possibilidade de
creditamento de ICMS dos combustíveis utilizados nos veículos operacionais -, ou visa
discutir aplicação de regra de admissibilidade recursal, o que ensejaria a aplicação da
referida súmula. [...] Tal como destacado na síntese fática, a AGRAVANTE sim busca-
se dirimir a divergência entre os C. Órgãos Fracionários deste E. STJ a respeito da
seguinte questão processual: se aplicação da
está limitada aos
Súmula n. 182/STJ
casos em que há completa falta de impugnação aos fundamentos da r. decisão
negativa de admissibilidade. [...] diferentemente do que afirma a r. decisão agravada, a
data do acórdão indicado como paradigma – no caso, 2019 - não constitui elemento
determinante para afastar a existência do dissídio jurisprudencial atual. O que se revela
essencial é a permanência da divergência no âmbito deste E. STJ, independentemente
do momento em que os julgados foram proferidos, ponto que não foi objeto de análise
na r. decisão agravada. [...] Embora a r. decisão sugira que a divergência não seria
atual, não indica precedentes deste E. STJ que adotem a mesma conclusão do v.
acórdão embargado, nem demonstra quando o entendimento do v. acórdão paradigma
teria sido superado pela C. 3a Turma, pela C. 2a Seção ou por esta C. Corte Especial.
[...] a atualidade da divergência é aferida a partir do cotejo entre o entendimento
adotado pelo v. acórdão embargado e a atual posição deste E. STJ. Assim, se a
posição do v. acórdão embargado estiver em linha com a jurisprudência atual desta E.
Corte, os Embargos de Divergência não podem ser admitidos. Situação diversa é, tal
como ocorre na hipótese, em que o v. acórdão embargado adota entendimento em
desacordo com a jurisprudência deste E. STJ, o que não só autoriza o manejo
Embargos de Divergência, como também enseja o seu provimento para uniformizar a
" (fls. 1.604-1.614).
posição desta E. Corte
Por fim, requer a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 1.623-1.625.
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto a modificar a
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente por esta
relatoria sob os seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.595-1.597):

Documento eletrônico VDA55898921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: e02efb5e-f068-445a-ba3d-a7fb3cc3c2c6

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da SEGUNDA TURMA, Relator Ministro
TEODORO SILVA SANTOS, assim ementado (fl. 1.488):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA
O FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
2. Agravo interno desprovido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.523-1.529).
A parte embargante defende que o acórdão embargado contrariou os
seguintes julgados:
(a) AgInt nos EDcl no
PRIMEIRA TURMA, Relator
AREsp n. 1.971.781/SP,
Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em
e
4/3/2024;
(b) AgInt no AgInt no
TERCEIRA TURMA,
AREsp n. 1.434.528/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 14/10/2019.
Alega que a "C. 2a Turma entendeu que estar-se-ia diante de alegação
genérica passível de aplicação da
a despeito de
Súmula n. 182/STJ,
reconhecer que a ora EMBARGANTE apresentou razões pelas quais
entende que não se aplica a
bem como indicar que houve
Súmula n. 7/STJ,
a transcrição dos trechos do v. acórdão recorrido, nos quais as premissas a
serem revaloradas ou requalificadas poderiam ser extraídas. [...]. Por sua
vez, as C. 1a e 3a Turmas, na esteira da posição deste E. STJ, reconhecem
que a
deve ser afastada, quando a parte apresenta
Súmula n. 182/STJ
impugnação ao fundamento adotado pela r. decisão negativa de
admissibilidade, ainda que a impugnação tenha sido sintética ou sucinta.
Isso porque, a
exige que haja impugnação do
Súmula n. 182/STJ
fundamento adotado, não determinando qualquer forma ou critérios para que
" (fl. 1.546).
isso ocorra
Pede a reforma do acórdão embargado.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, compete à CORTE ESPECIAL o exame dos embargos de
divergência somente em relação aos paradigmas de Turmas que compõem
Seção diferente daquela integrada pelo órgão prolator do acórdão
embargado.
Nesse contexto, com o término da jurisdição da CORTE ESPECIAL, os
autos devem ser remetidos à PRIMEIRA SEÇÃO, para que enfrente, como
entender de direito, a divergência relativa ao paradigma da PRIMEIRA
TURMA (nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.796.941/PR,
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
Dessa forma, passo à análise dos embargos de divergência com relação ao
pretenso conflito entre o aresto recorrido, da SEGUNDA TURMA, e o AgInt
no AgInt no
TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
AREsp n. 1.434.528/RJ,
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 14/10/2019.
Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência
Documento eletrônico VDA55898921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: e02efb5e-f068-445a-ba3d-a7fb3cc3c2c6

desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de
turmas ou seções distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
embargado no ponto específico. Aplicável, por analogia, a
Súmula n. 315/STJ.
Confiram-se: AgInt nos
Relator Ministro MAURO
EAREsp n. 1.898.298/RJ,
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg nos
Relator Ministro HERMAN
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
Ademais, os embargos não merecem conhecimento por causa da
impossibilidade de análise da correta aplicação de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial,
diante da ausência de similitude entre o acórdão embargado e o paradigma.
Portanto, são incabíveis os embargos de divergência, consoante o art. 1.043,
§ 4o, do
e o
§ 4o, do RISTJ.
CPC/2015
art. 266,
Ressalte-se ainda que o precedente apontado pela parte embargante, de
2019, não serve como paradigma, nos termos dos arts. 1.043 do CPC/2015
e 266 do RISTJ. Em tal circunstância, a jurisprudência desta Corte
sedimentou o entendimento de que, considerada a finalidade precípua do
recurso uniformizador, a admissão dos embargos de divergência exige que o
dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, atualidade essa cuja demonstração
configura pressuposto para conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro
14/8/2023,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
27/6/2023,
de
AgInt nos
Rel. Ministro HERMAN
3/7/2023,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
16/6/2023,
AgInt nos
de minha relatoria, CORTE ESPECIAL,
EREsp n. 1.758.376/RS,
julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência no âmbito da CORTE
ESPECIAL.
Publique-se e intimem-se.
Redistribuam-se os embargos à PRIMEIRA SEÇÃO.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado,
proferido em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial,
realizando somente a análise concreta de seus requisitos de admissibilidade, como
ocorreu no aresto recorrido, que aplicou a Súmula n. 182 do STJ para não conhecer do
agravo em recurso especial. Incidência daSúmula n. 315/STJ.
Por fim, reitero que, com relação ao paradigma mencionado (AgInt no AgInt
no
TERCEIRA TURMA, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 1.434.528/RJ,
Documento eletrônico VDA55898921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: e02efb5e-f068-445a-ba3d-a7fb3cc3c2c6

BELLIZZE, julgado em
, seguindo a premissa fixada no
do CPC,
14/10/2019)
art. 1.043
o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece em seu
que
art. 266
"cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional
Diante do texto legal, esta Corte Superior consolidou o entendimento
deste Tribunal".
de que a admissão dos embargos de divergência exige que o dissenso interpretativo
seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à publicação do acórdão
embargado, sendo que a demonstração dessa atualidade configura pressuposto para
seu conhecimento.
Nesse sentido:
Direito Processual Civil. Embargos de divergência. Preclusão pro judicato.
Negativa de prestação jurisdicional. Divergência não caracterizada.
Embargos não conhecidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência interpostos contra acórdão da Terceira Turma
do STJ, que rejeitou embargos de declaração em agravo interno no agravo
em recurso especial, em ação indenizatória por erro médico. O acórdão
embargado afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional e
reconheceu a preclusão pro judicato quanto à matéria de prescrição, além
de aplicar o óbice da
para o exame do nexo de causalidade
Súmula n. 7/STJ
e do valor da indenização.
2. O embargante alegou divergência quanto ao reconhecimento da negativa
de prestação jurisdicional, sustentando que, uma vez afastada pelo STJ a
preclusão pro judicato, deveria ser reconhecida a omissão do acórdão
recorrido quanto à matéria federal suscitada. Indicou como paradigmas os
acórdãos proferidos nos
da Quarta Turma e AgRg no
REsp n. 214.250/MG,
da Segunda Turma.
REsp n. 1.372.893/BA,
3. A parte embargada e o Ministério Público Federal manifestaram-se pelo
não conhecimento dos embargos de divergência, alegando ausência de
similitude fática entre os arestos confrontados, além da falta de atualidade
dos paradigmas indicados.
II. Questão em discussão
4. São duas questões em discussão: (i) saber se há similitude fático-
processual entre os acórdãos confrontados; e (ii) saber se a divergência se
configura quando confrontados julgados prolatados sob a égide de códigos
distintos e com ausência de contemporaneidade.
III. Razões de decidir
5. A ausência de similitude fático-processual entre os acórdãos confrontados
foi constatada, uma vez que o acórdão embargado analisou a prejudicial de
mérito e concluiu pela preclusão, enquanto o acórdão paradigma não se
manifestou a respeito, nem mesmo para reconhecer a preclusão.
6. A divergência não se viabiliza quando os paradigmas foram prolatados
sob a égide de códigos processuais distintos (
e
e pela
CPC/1973
CPC/2015)
ausência de contemporaneidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Embargos de divergência não conhecidos.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55898921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: e02efb5e-f068-445a-ba3d-a7fb3cc3c2c6

1. A ausência de similitude fático-processual entre os acórdãos confrontados
impede o conhecimento dos embargos de divergência.
2. A divergência não se caracteriza quando os acórdãos confrontados são
prolatados sob a égide de códigos processuais distintos e ausência de
atualidade dos paradigmas indicados.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 489, § 1o, IV; 1.022, II;
CPC/2015,
1.013, § 2o; 507; 156; 266; CC, arts. 186, 944, parágrafo único, 945.
Jurisprudência relevante citada:STJ,
Min. Herman
EREsp 1.163.020/RS,
Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29.05.2024; STJ, EDcl no AgRg nos
Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EREsp 1.173.287/SP,
30.10.2024; STJ, AgInt nos
Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp 600.103/RS,
Especial, julgado em 21.11.2018; STJ, AgInt nos
Min.
EREsp 1.642.331/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 01.12.2020; STJ, AgInt
nos
Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção,
EAREsp 1.745.316/DF,
julgado em 14.06.2022.
(
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp n. 2.215.117/MG,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJEN de
)
10/2/2026,
18/2/2026.

Confiram-se: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
8/8/2023,
14/8/2023;
EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
EAREsp n. 1.610.769/ES,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
AgInt nos
27/6/2023,
3/7/2023;
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
EAREsp n. 1.746.965/DF,
julgado em
DJe de
AgInt nos
de minha
25/4/2023,
16/6/2023;
EREsp n. 1.758.376/RS,
relatoria, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 14:32:19
Código de Controle do Documento: e02efb5e-f068-445a-ba3d-a7fb3cc3c2c6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 1.263.630 / SP
Número Registro: 2018/0060618-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00160973920148260114 00513436720128260114 1089498071 160973920148260114 27272014
513436720128260114
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
OUTRO NOME
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO - SP374937
WAGNER MELLO DOS SANTOS - SP457831
LUCAS WILLIAM NERY CORTEZ - DF074243
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56673957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:15
Código de Controle do Documento: 4b1d9978-3c33-4542-b766-368a928f1bef

AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
AGRAVANTE
: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
ADVOGADOS
: RAQUEL CRISTINA RIBEIRO NOVAIS - SP076649
DANIELLA ZAGARI GONÇALVES - SP116343
CRISTIANE ROMANO FARHAT FERRAZ - DF001503A
MARCO ANTÔNIO GOMES BEHRNDT - SP173362
PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES - SP257099
JANAINA SANTOS CASTRO - DF046175
ADOLPHO AUGUSTO LIMA AZEVEDO - SP374937
WAGNER MELLO DOS SANTOS - SP457831
LUCAS WILLIAM NERY CORTEZ - DF074243
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ALESSANDRA SECCACCI RESCH - SP124456
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:15
Código de Controle do Documento: 4b1d9978-3c33-4542-b766-368a928f1bef